Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-29.2022.8.11.0049
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001840-29.2022.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALUCIR LUIZ PALUDO - CPF: 425.143.049-20 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), IZOIRA INES PALUDO - CPF: 425.166.339-04 (APELANTE), JOARISSE VILELA DA SILVA - CPF: 077.542.131-68 (APELADO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), ILSEU CHRISTIANETTI - CPF: 567.153.151-91 (APELADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), IANE ALVES RODRIGUES CHRISTIANETTI - CPF: 052.923.909-41 (APELADO), ANDRE VIEIRA PELISSARI - CPF: 861.908.141-15 (APELADO), YAGO PIZZATTO CORBELINO - CPF: 044.097.061-01 (ADVOGADO), IVAN AUGUSTO PELISSARI - CPF: 037.793.609-00 (APELADO), ESPÓLIO DE IVAN AUGUSTO PELISSARI (APELADO), ANDRE VIEIRA PELISSARI - CPF: 861.908.141-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVAN AUGUSTO PELISSARI - CPF: 037.793.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IANE ALVES RODRIGUES CHRISTIANETTI (APELADO), ILSEU CHRISTIANETTI - CPF: 567.153.151-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IANE ALVES RODRIGUES CHRISTIANETTI - CPF: 052.923.909-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE ATUAL POSSEIRO. RÉU QUE INDICA EM CONTESTAÇÃO. ACEITAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 338 E 339 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Nos termos do art. 338 do CPC,
“Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBAGOS DE DECLARAÇÃO 1001840-29.2022.8.11.0049

EMBARGANTES: ALUCIR LUIZ PALUDO e IZOIRA INES PALUDO

EMBARGADOS: JOARISSE VILELA DA SILVA, ILSEU CHRISTIANETTI, ESPÓLIO DE IVAN AUGUSTO PELISSARI e ESPÓLIO DE IANE ALVES RODRIGUES CHRISTIANETTI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de provimento parcial de apelação interposta por
ALUCIR LUIZ PALUDO e IZOIRA INES PALUDO
de sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c.c Reintegração de Posse n. 1001840-29.2022.8.11.0049, da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, movida contra
JOARISSE VILELA DA SILVA, ILSEU CHRISTIANETTI, ESPÓLIO DE IVAN AUGUSTO PELISSARI e ESPÓLIO DE IANE ALVES RODRIGUES CHRISTIANETTI
, em que reformou a sentença, extinguiu o feito sem mérito em relação ao pleito de reintegração de posse e determinou o retorno dos autos para prosseguimento em relação ao pedido de rescisão do contrato de compra e venda, com a devida produção de provas (id. 228022168).

Em suma, a parte embargante sustenta que, “
a contradição entre os fatos aventados no apelo e em torno do processo como um todo que não se trata de pedido de alteração do polo passivo, eis que de fato alterar após a estabilização do processo é incorreto de acordo com a sistemática processual, mas sim de substituição de parte com apoio no art. 338 e 339 do CPC, que foi inclusive requerido expressamente pelo embargado em sua contestação, momento alias adequado e autorizado, e posteriormente anuído pelo embargante
”.

Diz que, “
O processo como um todo e sobretudo a apelação demonstra claramente que todos os apontados como requeridos não possuem o domínio, e sabiam da inadimplência, e assim, não é coerente afirmar que a posse destes é justa, ponderando, claro, que somente a instrução poderá demonstrar isso, o que não ocorreu pelo julgamento prematuro do feito. Nesta ceara da posse injusta, importante esclarecer que mesmo que superada os argumentos anteriores, o acordão deixou de analisar que a posse dos embragados é injusta e na dicção do art. 1.228 do Código Civil, autoriza o proprietário ( domínio) reivindicar de quem injustamente a possua, ou seja, qualquer que esteja nela injustamente
”.

Requer o acolhimento dos embargos para se “
reconhecer e aclarar os questionamentos apontados, dando assim efeitos infringentes a estes alterando o acordão embargado, autorizando a substituição da parte conforme indicado pelo embargado, anuído pelo embargante, ignorado pelo juízo e arguido em sede de apelação, e a continuidade do processamento não só quanto a Nulidade Contratual mas sobretudo a reintegração de posse. Caso superado o pleito acima, que seja analisado a questão referente a posse de má fé arguida no apelo e omisso no acordão, para fins de que autorize a continuidade do feito no que se trata a reintegração de posse, além da nulidade contratual com força na inadimplência
” (id. 230147690).

Em resposta aos embargos, requer-se a sua rejeição (id. 236229691).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de provimento parcial de apelação interposta por
ALUCIR LUIZ PALUDO e IZOIRA INES PALUDO
de sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c.c Reintegração de Posse n. 1001840-29.2022.8.11.0049, da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, movida contra
JOARISSE VILELA DA SILVA, ILSEU CHRISTIANETTI, ESPÓLIO DE IVAN AUGUSTO PELISSARI e ESPÓLIO DE IANE ALVES RODRIGUES CHRISTIANETTI
, em que reformou a sentença, extinguiu o feito sem mérito em relação ao pleito de reintegração de posse e determinou o retorno dos autos para prosseguimento em relação ao pedido de rescisão do contrato de compra e venda, com a devida produção de provas (id. 228022168).

Em suma, a parte embargante sustenta que, “
a contradição entre os fatos aventados no apelo e em torno do processo como um todo que não se trata de pedido de alteração do polo passivo, eis que de fato alterar após a estabilização do processo é incorreto de acordo com a sistemática processual, mas sim de substituição de parte com apoio no art. 338 e 339 do CPC, que foi inclusive requerido expressamente pelo embargado em sua contestação, momento alias adequado e autorizado, e posteriormente anuído pelo embargante
”.

O art. 338 do CPC estabelece:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do
art. 85, § 8o

Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1o O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do
art. 338
.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.”

Na sentença, entendeu-se que a ação não foi intentada contra o atual posseiro do imóvel, Ivanir Christianetti, de modo que não poderia atingir direito de terceiro, julgando improcedentes os pedidos de rescisão e reintegração de posse.

No acórdão embargado, o entendimento foi de extinção sem mérito em relação ao pleito de reintegração de posse e retorno dos autos para prosseguimento em relação ao pedido de rescisão do contrato de compra e venda contra os demais réus, com a devida produção de provas.

Ocorre que, observando os artigos 338 e 339 do CPC, verifica-se que, realmente, a parte ré alegou na contestação ser ilegítima, tendo
ILSEU CHRISTIANETTI e IANE ALVES RODRIGUES CHRISTIANETTI indicado que o atual posseiro seria
Ivanir Christianetti.

O ESPÓLIO DE IVAN AUGUSTO PELISSARI (id. 183567744):

“2.3. ILEGITIMIDADE DO REQUERIDO (IVAN AUGUSTO PELISSARI). Não fosse só a prescrição da pretensão, é de se referenciar que o espólio de IVAN AUGUSTO PELISSARI desconhece qualquer tratativa como asseverado pelos autores da presente demanda, acerca da propriedade registrada na Matrícula n. 77 do CRIVila Rica-MT. A bem da verdade, a única aquisição feita pelo falecido IVAN AUGUSTO PELISSARI, a partir de negócio jurídico realizado com a pessoa de JOARISSE VILELA DA SILVA, foi a relativo à uma área de 450 HA, denominada Fazenda Nova Xavantina II, desmembrada da Matrícula n. 7.259 registrada no CRI-São Félix do Araguaia-MT, cujo contrato segue anexo.”

Já ILSEU CHRISTIANETTI e IANE ALVES RODRIGUES CHRISTIANETTI (id. 183567758):

“
3.1. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA É patente a ilegitimidade passiva ad causam dos requeridos Ilseu e Iane Christianetti para figurar no polo passivo da presente demanda. Conforme ata notarial id Num. 95139644 - Pág. 1 e contestação Num. 95130242 - Pág. 9, restou claro que o legítimo proprietário é o Sr.
Ivanir Christianetti
e não os requeridos mencionados na inicial, [...]. A melhor definição para legitimidade é a coincidência entre as partes que figuram na relação processual e aquelas que figuram na relação material; no caso, é cristalina a ausência de correspondência entre as partes deste processo e as partes contratantes. Ora, na própria inicial já se percebe que o proprietário do imóvel é o Senhor Ivanir Christianetti e não os requeridos citados no processo. Destarte, é indubitável que os Requeridos Ilseu e Iane Christianetti (parte na relação processual) não são parte da relação jurídica material existente, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva – com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, em virtude da carência de ação (CPC/2015, arts. 485, VI, e 337, XI). Considerando que já existe litisconsórcio passivo com os demais réus, e que este seria a parte legítima correta, e a própria certidão exarada nos autos pelo requerente em sede de contestação e ata notarial, não se faria necessária a indicação da correta parte a figurar no polo passivo.
Entretanto, para cumprir o que preceitua o art. 339 do CPC, o proprietário do imóvel é o Senhor Ivanir Christianetti e que pode novamente encontrado em sua propriedade, (imóvel objeto da presente ação), conforme compareceu o preposto do Requerente Sr. Darcioni da Silva Gaspareto e José Olímpio da Conceição. ID. Num. 95139644 - Pág. 1. Cumprido o art. 339, requer seja facultado aos Requerentes a substituição, nos moldes do art. 338 do CPC reembolsando os Requeridos das despesas e arbitrando em 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor do subscritor
.”

Na impugnação à contestação, a parte ora embargante concordou com a inclusão de Ivanir Christianetti (id. 183567768):

“Diante de todo o exposto requer que seja recebida a presente impugnação à contestação, uma vez tempestiva, e, sobretudo contesta todos os fundamentos alegados pelo requerido, pugnando pela total procedência do pedido inaugural. No mais quanto ao pedido de que seja retirado do feito os requeridos Ilceu e Iane, e compelido ao autor a inserir o Sr. Ivanir, o autor, pelos argumentos já lançados nesta contestação, concorda em parte, ou seja, não concorda com a ilegitimidade dos oras requeridos,
mas se faz necessário a inclusão sim do Sr. Ivanir Christianetti, que conforme alegado pelo próprio requerido pode ser encontrado na propriedade onde o endereço também é correspondente aos requeridos Ilceu, qual seja: IVANIR CHRISTIANETTI, brasileiro, inscrito no CPF 552.103.179-00 residente e domiciliado na Estrada Rural, s/n, Fazenda São Lourenço, Canta Galo, Zona Rural, em Vila Rica-MT e-mail: maximus@maximuscontabilidade.com.br, fone: (066) 3554.1165 e 066.984679181
. Nestes Termos Pede Deferimento”

Deste modo, não vejo impedimento ao prosseguimento da demanda com relação à reintegração de posse contra Ivanir Christianetti, tendo se cumprido os requisitos dos arts. 338 e 339 do CPC.

Neste ponto, apesar de invocado, esta Câmara não adentrou, de modo que, de fato, houve omissão que agora é suprida.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos, reformo o acórdão embargado, afasto a extinção do pleito de reintegração de posse, para que se integre nos autos como réu o Sr. Ivanir Christianetti, em relação à reintegração de posse, mantendo o acórdão nos demais termos, qual seja de retorno dos autos para prosseguimento em relação ao pedido de rescisão de contrato de compra e venda, com devida produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024